Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE UM DOS CÔNJUGES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não se constata a probabilidade de provimento recursal, a partir das alegações vertidas pela agravante, uma vez que se revela necessária a manutenção da decisão ora recorrida, até que a questão relativa às efetivas condições da ré/reconvinte, ora agravante, seja apreciada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir ao julgador de primeiro grau analise o cabimento, ou não, de fixar a obrigação alimentar.

2. Por ora, tem-se que os alimentos provisórios não devem ser fixados, sobretudo em razão das fundadas dúvidas quanto à impossibilidade de a autora, ora agravante, sustentar-se com seus próprios recursos financeiros.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.